Tribunal: TJSP
Processo: 1001588-33.2024.8.26.0083
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Difamação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento ao recurso da querelante. O embargante, querelado/recorrido, alega omissão no acórdão, pois não incluiu a nota de retratação de fl. 52, constando apenas a de fl. 68. Requer a inclusão da retratação de fl. 52.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento ao recurso da querelante. O embargante, querelado/recorrido, alega omissão no acórdão, pois não incluiu a nota de retratação de fl. 52, constando apenas a de fl. 68. Requer a inclusão da retratação de fl. 52.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão no acórdão quanto à nota de retratação de fl. 52 e determinar sua inclusão.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi omisso ao não incluir a retratação de fl. 52, que é idêntica a de fl. 68, mas publicada em data diversa.
4. As retratações atendem os requisitos do artigo 143 do Código Penal, pois foram realizadas nos mesmos meios em que as palavras difamatórias foram veiculadas, com o mesmo destaque.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.
6. Tese de julgamento: "1. A inclusão de todas as retratações pertinentes é necessária para atender os requisitos legais."
Legislação citada: Código Penal, art. 143.